Tribunal: STJ
Processo: 5008664-77.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633523 - SC(2024/0146276-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: LEONARDO PIETRO ANTONELLI - RJ084738
CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
RAPHAEL PEREIRA TEIXEIRA DA SILVA - RJ168453
EDUARDO KOWARICK HALPERIN - RS101892
VICTOR LOIOLA RODRIGUES GASPAR - RJ207356
GIOVANA ANDRESA PAPADOPOULOS MARZOLA - RS119944
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - RS130172
VICTÓRIA CATHERINE FERNANDES DO CANTO - RS134245
EMBARGADO
: NAVALSUL EQUIPAMENTOS NAVAIS DO SUL LTDA
ADVOGADOS
: PRISCILA SOARES BAUMER - SC023775
ANDRÉ LUIS SIMAS - SC028580
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56524006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 931c5376-3dc3-4f38-91e4-d63cadae85e5

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56524006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 931c5376-3dc3-4f38-91e4-d63cadae85e5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2633523 - SC(2024/0146276-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: LEONARDO PIETRO ANTONELLI - RJ084738
CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
RAPHAEL PEREIRA TEIXEIRA DA SILVA - RJ168453
EDUARDO KOWARICK HALPERIN - RS101892
VICTOR LOIOLA RODRIGUES GASPAR - RJ207356
GIOVANA ANDRESA PAPADOPOULOS MARZOLA - RS119944
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - RS130172
VICTÓRIA CATHERINE FERNANDES DO CANTO - RS134245
EMBARGADO
: NAVALSUL EQUIPAMENTOS NAVAIS DO SUL LTDA
ADVOGADOS
: PRISCILA SOARES BAUMER - SC023775
ANDRÉ LUIS SIMAS - SC028580
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por CENTRAIS ELETRICAS
BRASILEIRAS SA ELETROBRAS, em feito no qual contende com NAVALSUL
Documento eletrônico VDA55949838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: 4088e81a-bcf0-4abc-849f-da0a0d7bc410

EQUIPAMENTOS NAVAIS DO SUL LTDA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento a agravo interno em agravo em
recurso especial. Eis a ementa do aresto (fls. 412-413):
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. ELETROBRAS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU NENHUM DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC, E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. O agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada fere o princípio da dialeticidade e, por
consequência, não pode ser conhecido. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
Alega a parte embargante às fls. 429-443, que haveria contradição interna entre
dispositivo e fundamentação do acórdão embargado porque "se houve análise dos argumentos
ventilados nas razões recursais, ainda que para considerá-los insuficientes, não se pode aplicar a
sanção de não conhecimento por falta de ataque aos fundamentos adotados na r decisão
agravada" (fl. 432). Ademais, defende que haveria omissão quanto à aplicabilidade da Súmula no
83, STJ, porque "apontou, justificadamente, a necessidade de superação (
) do
overruling
entendimento adotado por este e. STJ nos precedentes existentes sobre o tema" (fl. 435).
Sustenta, ainda, que haveria erro de premissa quanto à aplicabilidade da Súmula no 284, STF, na
medida em que esta Segunda Turma teria resolvido "a questão controvertida sob o prisma do
do
sem antes tê-la examinado sob a ótica do
do
que estabelece a
art. 354
CC/02,
art. 352
CC/02,
prerrogativa do devedor de imputar o pagamento no débito que melhor lhe aprouver" (fl. 440).
Na sequência, quanto ao fundamento de que não teria apresentado argumentação específica
acerca do obstáculo de inadmissibilidade do dissídio em razão de prejudicialidade, a parte
embargante justifica que "a irresignação recursal direcionada, de forma exaustiva, à violação
literal da legislação infraconstitucional, ainda mais quando fundada em precedentes
contemporâneos do e. STJ, desincumbe a parte de impugnar este ponto da r. decisão agravada,
por ser prejudicial àquele" (fl. 441). Por último, quanto ao óbice da ausência de
prequestionamento, argumenta que sua tese de violação dos arts. 352 a 355, do Código Civil
(CC), "foi melhor desenvolvida nas razões dos recursos interpostos para este e. Superior
Tribunal de Justiça, notadamente com o objetivo de ampliar a discussão da matéria
eminentemente de direito envolvida e de conformar o entendimento adotado pelo Tribunal de
origem à jurisprudência vinculante desta e. Corte Superior" (fl. 443).
As contrarrazões foram apresentadas sob a fl. 446.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55949838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: 4088e81a-bcf0-4abc-849f-da0a0d7bc410

Os embargos não comportam acolhimento.
Os aclaratórios têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do
CPC,
art. 1.022,
quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro
e/ou
material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados. Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls.
415-424):
A insurgência não merece ser provida.
Com efeito, da análise da completude do corrente processado, verifica-se que
não foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo
grau, porquanto a parte agravante, em seu AREsp de fls. 194-210, não
infirmou nenhum dos argumentos utilizados para a inadmissão do seu recurso
especial.
Em verdade, em estudo minucioso dos autos deste agravo, nota-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o recurso especial, sob as
decisum
fls. 1.139-1.141, fundou-se em
distintos e autônomos:
-
três argumentos
(i)
aplicabilidade do enunciado 83, da Súmula do STJ;
- aplicabilidade do
(ii)
enunciado 284 da Súmula do STJ, em razão da ausência de demonstração das
supostas violações aos arts. 489 e 1.022, CPC; e
- dissídio jurisprudencial
(iii)
prejudicado porque "o óbice imposto à admissão do recurso pela alínea 'a' do
permissivo constitucional impede a análise recursal pela alínea 'c' " (fl. 183).
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, sob as fls. 194-210, a parte
recorrente deixou de infirmar especificamente e a contento os fundamentos do
de inadmissibilidade, todos os quais, à míngua de fundamentação
decisum
pormenorizada, detalhada e específica, permanecem hígidos, produzindo todos
os efeitos no mundo jurídico.
Detalha-se.
Quanto ao
da decisão de inadmissibilidade, qual seja, o
primeiro fundamento
óbice da Súmula no 83, STJ, a Corte de origem manifestou que "a decisão
impugnada entendeu que primeiro a incidência de juros remuneratórios
sobre o principal do ECE e, depois, se for o caso, a incidência de eventuais
juros de mora sobre um montante formado pela soma do principal com os
. Tal entendimento está rigorosamente em
juros remuneratórios
conformidade com a jurisprudência do e. STJ. Confira-se trecho de julgado no
que interessa ao desfecho da admissibilidade (AREsp 2336038, Relator
Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data da Publicação
" (fl.
03/08/2023)
182).
Para combatê-lo, a parte recorrente sustenta, em seu AREsp, inicialmente, que
"não existe precedente firmado relativamente à imputação do pagamento para
os casos de devolução de empréstimo compulsório da Eletrobras, julgado sob
o rito dos recursos repetitivos, nem decisão prolatada pela 1a Seção do E. STJ,
pacificando o entendimento da Corte Cidadã sobre a matéria. Ou seja, não há
precedente qualificado do STJ quanto ao tema. Tanto isso é verdade que a
decisão de inadmissão recursal se limitou a citar uma única decisão, a saber
AREsp 2.336.038" (fl. 201). Ocorre que, ao contrário do defendido pela parte
Documento eletrônico VDA55949838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: 4088e81a-bcf0-4abc-849f-da0a0d7bc410

recorrente, a aplicação da Súmula no 83, STJ, não exige jurisprudência
reiterada a respeito do tema em questão. Do referido enunciado, lê-se:
Súmula no 83, STJ
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida.
Fala-se, portanto, em "orientação" - não em "precedente qualificado", tal qual
defende a parte sob as fls. 201-202.
Ademais, ainda que assim não fosse, fato é que a jurisprudência de ambas as
turmas de Direito Público deste Sodalício está alinhada, nos anos mais
recentes, ao entender que "a interpretação teleológica da norma contida no
do Código Civil, portanto, permite a conclusão de que a primeira
art. 354
imputação deve ser feita aos juros moratórios (incidentes por demora no
pagamento) e depois aos remuneratórios (que incorporam-se ao capital), pois é
expresso o intuito de que o principal seja solvido por último, após a extinção
da dívida no tocante a seus acessórios. Os juros remuneratórios, por serem
passíveis de ser incluídos no capital, revelam relação de maior proximidade
conceitual para com o principal, pelo que seu pagamento deve ocorrer
somente após a extinção do
relativo aos juros moratórios" (
quantum
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
REsp n. 1.823.035/PR,
Turma, julgado em
DJe de
. Esse raciocínio é
7/11/2023,
13/11/2023)
diametralmente oposto, em última análise, àquele defendido pela parte, que é
de que não haveria previsão específica, na redação do
CC, da ordem
art. 354,
de imputação do pagamento entre os juros remuneratórios e os juros
moratórios (já que o dispositivo utiliza, apenas, o termo "juros", de modo que
se deveria aplicar, para essas dívidas, a norma do
CC, a qual
art. 355,
determina que o pagamento deve ser imputado, em primeiro lugar, aos juros
remuneratórios (pois este seriam mais antigos e mais onerosos), e, em segundo
lugar, aos juros moratórios (pois estes seriam menos antigos e menos
onerosos).
Na mesma toada:
[...]
Observe-se, inclusive, que todos os precedentes ora apontados, que compõem
a orientação jurisprudencial desta Corte Superior sobre a temática da
imputação de pagamento, foram formados em casos de empréstimos
compulsórios relativos ao setor de energia elétrica, inclusive envolvendo a
mesma
parte,
CENTRAIS
ELETRICAS
BRASILEIRAS
SA
. Refuta-se, nesse sentido, em razão do princípio da
ELETROBRAS
especificidade, a argumentação de que "o que há de precedente no STJ
relativamente ao tema não diz respeito à imputação de pagamento do
Empréstimo Compulsório" (fl. 205), bem como a argumentação de que "a bem
da verdade, o que se tem a título de precedente qualificado, em se tratando de
matéria vinculante e pacificada pelo E. STJ, relativamente ao empréstimo
compulsório, julgada sob o rito dos recursos repetitivos, desde 2009, é o
entendimento dos REsps
e
Lembre-se que, em
1.003.955/RS
1.028.592/RS4.
tal oportunidade, o STJ adotou como
segundo a qual a
ratio decidendi
obrigação de devolução do crédito de ECE – este, crédito público comum –
ostenta natureza administrativa, sujeitando-se, portanto, ao regime de direito
público" (fl. 202).
Todos os demais argumentos se relacionam ao próprio mérito do recurso
especial, tendo a parte repisado suas alegações de violação ao
354 e
art. 352,
355, CC. Entretanto, "para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve
Documento eletrônico VDA55949838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: 4088e81a-bcf0-4abc-849f-da0a0d7bc410

indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial desta Corte" (AgRg no
rel. Min.
AREsp n. 2.650.642/PR,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
, proceder este
13/8/2024)
não realizado pela parte agravante na petição de agravo em recurso especial.
Ou, ainda, "para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à
parte comprovar que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão
do Tribunal de origem" (AgRg no
rel. Min. Rogerio
AREsp n. 2.543.403/PR,
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJEN de
, atitude não adotada pela
16/6/2025)
parte agravante no caso em apreço.
Quanto ao
da decisão de inadmissibilidade, a Corte
segundo fundamento
a
aduziu que "em não havendo, como na hipótese dos autos, a
quo
demonstração clara e fundamentada acerca da questão, relevante para a
solução da controvérsia, sobre a qual teria deixado de se manifestar o decisum
objurgado, a insurgência da parte recorrente não pode ser conhecida apenas
em função de uma série de dispositivos supostamente contrariados. Incide, no
caso, o enunciado 284 da súmula do C. STF, a revelar deficiência de
fundamentação nas razões da recorrente" (fl. 181).
A parte recorrente, no entanto, em seu AREsp, apenas aponta que "a decisão
foi omissa ao não tratar sobre o fato de que a imputação ao pagamento pode,
por força do disposto no artigo 352 do Código Civil, ser livremente realizada
pelo devedor e que mediante o vencimento conjunto dos juros remuneratórios
e moratórios, o artigo 355 do Código Civil deve ser observado e aplicado" (fl.
77). Contudo, em especial diante da jurisprudência solidificada desta Casa a
respeito do tema, a parte recorrente não teve sucesso em demonstrar, com
clareza, quais seriam as omissões e qual a relevância da análise dos referidos
argumentos, para que o desfecho do julgamento originário fosse outro, a atrair
a incidência da Súmula no 284, STF, aplicável por analogia. Nesse sentido, era
de incumbência da parte agravante transcrever os trechos da petição de recurso
especial onde aborda a matéria, e por quais motivos jurídicos - expressos de
forma clara, assertiva e detalhada -, o acórdão teria malferido a norma
suscitada como ofendida no apelo especial. De fato, consoante entendimento
do STJ, "não basta a mera transcrição do dispositivo supostamente violado,
pois as razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais o recorrente visa reformar o
,
decisum
cabendo o desenvolvimento de tese a respeito do tema" (AgRg no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 96.318/MT,
, circunstância inexistente na hipótese presente.
5/3/2012)
Quanto ao
da decisão de inadmissibilidade, de que o
terceiro fundamento
dissídio jurisprudencial restaria prejudicado porque "o óbice imposto à
admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impede a
análise recursal pela alínea 'c' " (fl. 183), a parte agravante sequer realiza
qualquer impugnação em seu agravo em recurso especial, de modo que o
referido óbice se mantém hígido, até porque o óbice da Súmula no 83, STJ,
também não foi rebatido a contento.
Pelo exposto, ao deixar de infirmar adequadamente todos os fundamentos do
juízo de admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante
fere o princípio da dialeticidade e atrai a previsão contida no
do CPC, e a do
parágrafo único, inciso I, do
art. 932, inciso III,
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), que assevera que
Documento eletrônico VDA55949838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: 4088e81a-bcf0-4abc-849f-da0a0d7bc410

não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Nesse sentido:
[...]
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente tem o dever de impugnar, de modo específico,
art. 1.042
que levaram à inadmissão do recurso especial,
todos os fundamentos
não se
podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
" (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares
independentes
AREsp n. 2.646.426/SP,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
. A propósito:
13/8/2024)
[...]
Dessa forma, observa-se que não havia mesmo como se conhecer do
recurso de agravo, pois incidente à espécie o
III, CPC, e o
art. 932,
.
parágrafo único, I, RISTJ
art. 253,
Por último, a título de
, ainda que pudessem ser superados os
obiter dictum
óbices da Súmula no 83, STJ, e da Súmula no 284, STF, é de rigor destacar
que, tal qual apontou a decisão ora agravada de fls. 251-254, não houve
prequestionamento da tese recursal de que "o empréstimo em questão é regido
pelo Direito Público", manejada, pela parte, como fundamento para justificar,
neste feito, o afastamento do
CC, visto que a referida tese não foi
art. 354,
abordada sob o viés desejado pelo recorrente, mas sim pelo viés de que "na
execução das diferenças de correção monetária e juros remuneratórios do
empréstimo compulsório de energia elétrica, considera-se, para fins da
imputação ao pagamento, que a parcela referente à diferença de correção
monetária e juros remuneratórios deve ser tida como 'capital', e os juros
moratórios como 'juros'. Logo, o pagamento deve ser imputado primeiramente
aos juros moratórios e, após, aos juros remuneratórios e ao principal" (fl. 30).
Isso porque a jurisprudência desta Casa é uníssona no sentido de que "a
ausência de debate da tese recursal pela Corte de origem sob o viés pretendido
pela parte recorrente manifesta a ausência do requisito constitucional do
prequestionamento" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.403.559/RJ,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
. Na
3/6/2024,
6/6/2024)
mesma toada:
[...]
Acerca do argumento da parte recorrente de que a tese de que "o empréstimo
compulsório é regido pelo Direito Público" teria "conteúdo de ordem pública a
ser considerado como razão de decidir pelo julgador, à luz dos brocardos ubi
e
, não se
eadem ratio ibi idem jus ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo
submetendo, pois, à necessidade do prequestionamento" (fl. 266), tem-se,
novamente, equívoco. Isso porque "o prequestionamento é requisito
indispensável para o conhecimento de recurso especial, inclusive em
. A ausência de debate sobre os dispositivos legais
matérias de ordem pública
apontados como violados inviabiliza o conhecimento da matéria na instância
extraordinária". (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.077.028/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
No que tange às alegações de que haveria contradição interna entre dispositivo e
fundamentação do acórdão embargado, não lhe assiste razão. O acórdão embargado, em seu
dispositivo, fez constar a negativa de provimento ao agravo interno. A razão para isso é de que
Documento eletrônico VDA55949838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: 4088e81a-bcf0-4abc-849f-da0a0d7bc410

"não havia mesmo como se conhecer do recurso de agravo, pois incidente à espécie o art. 932,
III, CPC, e o
parágrafo único, I, RISTJ" (fl. 423). Isso significa que o agravo interno
art. 253,
não foi capaz de demonstrar o desacerto da decisão monocrática de fls. 251-254, que não
conheceu do agravo em recurso especial (AREsp). Essa demonstração de desacerto somente
seria possível se a parte, em seu agravo interno, tivesse demonstrado que impugnou
suficientemente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal
. Ao
a quo
longo da fundamentação do acórdão embargado, esta Segunda Turma demonstrou
pormenorizadamente que nenhum dos óbices apontados pela Corte de origem foi adequadamente
combatido. Assim, não há qualquer contradição entre dispositivo e fundamentação do acórdão
embargado.
Quanto às alegações de omissão quanto à aplicabilidade da Súmula no 83, STJ, e
de erro de premissa na aplicabilidade da Súmula no 284, STF, a parte insiste,
respectivamente, que haveria necessidade de superação (
) da jurisprudência
overruling
consolidada deste Sodalício, e que a "regra de imputação prevista no
do
precede
art. 352
CC/02
à da aplicação do
do
" (fl. 438).
art. 354
CC/02
Não há, portanto, qualquer omissão, mas sim
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, que considera incorreto. Todavia, "os
embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos
" (EDcl na AR n.

autos ou à correção de eventual error in judicando
5.289/SP, relator Ministro
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em
DJe de
31/10/2023,
).
7/11/2023
No tocante às temáticas de que a parte recorrente não teria apresentado
argumentação específica acerca do obstáculo de inadmissibilidade do dissídio em razão de
prejudicialidade, e de que não teria havido adequado prequestionamento, a parte embargante
meramente se insurge contra o resultado do julgamento, sem enquadrar suas ponderações em
qualquer das hipóteses do
do Código de Processo Civil (CPC).
art. 1.022,
Especificamente quanto à temática do prequestionamento, adiciona que sua
tese de violação dos arts. 352 a 355, CC, "foi melhor desenvolvida nas razões dos recursos
interpostos para este e. Superior Tribunal de Justiça, notadamente com o objetivo de ampliar a
discussão da matéria eminentemente de direito envolvida e de conformar o entendimento
adotado pelo Tribunal de origem à jurisprudência vinculante desta e. Corte Superior" (fl. 443).
No entanto, a jurisprudência desta Casa é uníssona no sentido de que "sem prévio
enfrentamento da matéria federal pela Corte de origem, a despeito da oposição de embargos de
declaração para tal finalidade, é inviável o recurso especial por ausência de prequestionamento,
aplicando-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. O prequestionamento implícito não se
verifica quando a matéria não é apreciada e solucionada pelo Tribunal de origem, ou seja,
quando não houve emissão de juízo de valor sobre a tese suscitada" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.784.802/RJ,
DJEN de
.
1/12/2025,
4/12/2025)
Observa-se, portanto, que pretende a parte embargante, inconformada com o
entendimento adotado por esta Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões
decididas quando do julgamento do agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é
Documento eletrônico VDA55949838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: 4088e81a-bcf0-4abc-849f-da0a0d7bc410

inviável em sede de embargos declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes
do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃ
ART. 1.022
CPC/2015.
O.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
Documento eletrônico VDA55949838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: 4088e81a-bcf0-4abc-849f-da0a0d7bc410

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
.
in casu A propósito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão.
[...] 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA55949838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: 4088e81a-bcf0-4abc-849f-da0a0d7bc410

[...] 3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os
argumentos, quando por outros motivos apresente razões satisfatórias
para solucionar a lide.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos
de declaração, versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como
manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no
§2o, CPC.
art. 1.026,
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949838 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:58
Código de Controle do Documento: 4088e81a-bcf0-4abc-849f-da0a0d7bc410

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.633.523 / SC
Número Registro: 2024/0146276-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50086647720234040000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS : LEONARDO PIETRO ANTONELLI - RJ084738
CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
RAPHAEL PEREIRA TEIXEIRA DA SILVA - RJ168453
EDUARDO KOWARICK HALPERIN - RS101892
VICTOR LOIOLA RODRIGUES GASPAR - RJ207356
GIOVANA ANDRESA PAPADOPOULOS MARZOLA - RS119944
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - RS130172
VICTÓRIA CATHERINE FERNANDES DO CANTO - RS134245
AGRAVADO
: NAVALSUL EQUIPAMENTOS NAVAIS DO SUL LTDA
ADVOGADOS : PRISCILA SOARES BAUMER - SC023775
ANDRÉ LUIS SIMAS - SC028580
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56500066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:57
Código de Controle do Documento: 6f4ec431-4f13-4b15-9ae4-70563a4f773c

EMBARGANTE : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: LEONARDO PIETRO ANTONELLI - RJ084738
CASSIANO MENKE - RS047136
ANA CAROLINA OTTONI NEVES - RJ114243
LÍSIA MORA RÊGO - RS066773
RAPHAEL PEREIRA TEIXEIRA DA SILVA - RJ168453
EDUARDO KOWARICK HALPERIN - RS101892
VICTOR LOIOLA RODRIGUES GASPAR - RJ207356
GIOVANA ANDRESA PAPADOPOULOS MARZOLA - RS119944
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - RS130172
VICTÓRIA CATHERINE FERNANDES DO CANTO - RS134245
EMBARGADO : NAVALSUL EQUIPAMENTOS NAVAIS DO SUL LTDA
ADVOGADOS
: PRISCILA SOARES BAUMER - SC023775
ANDRÉ LUIS SIMAS - SC028580
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500066 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:43:57
Código de Controle do Documento: 6f4ec431-4f13-4b15-9ae4-70563a4f773c